Tribunal: TJES
Processo: 0007883-93.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007883-93.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIO ROGERIO BOSI e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FLÁVIO ROGÉRIO BOSI ME, FLÁVIO ROGÉRIO BOSI E ANDREIA CELESTE VAGO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação monitória movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os embargos monitórios ofertados e acolheu a pretensão autoral, condenando os embargantes/requeridos, ora apelantes, ao pagamento de custos e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes sustentam, em síntese, que (fls. 198/212): 1) foi cerceado o seu direito de defesa, pois, para apresentação dos cálculos devidos, far-se-ia necessária a apresentação de informações pelo apelado, referente aos extratos bancários da empresa, devedora principal, no período de vigência do contrato, possibilitando a verificação da evolução da dívida (valor liberado, data da liberação, parcelas pagas etc.), conforme pleiteado ao juízo de origem; 2) o apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, pois não apresentou os documentos necessários ao julgamento da lide, para aferição da correta evolução da dívida; 3) os extratos bancários da empresa, cuja conta já foi encerrada, são essenciais ao julgamento da lide, indispensáveis à propositura da ação monitória, que não permite emenda à inicial, salvo quando houve dúvida sobre a idoneidade da prova documental; 4) somente com a apresentação dos documentos poderão acompanhar a correta evolução da dívida, podendo incidir inclusive a repetição de indébito das parcelas previamente quitadas, no caso de cobrança irregular; 5) apesar de não constar do contrato, foram aplicados juros capitalizados; 6) a planilha de cálculos do apelado é irregular, pois utilizou percentual de 1,20% de juros mensais, de forma uniforme em todo período do contrato e após o término da utilização do cartão, desconsiderando as movimentações mensais, assim como as taxas das datas de assinatura do contrato (1,03%) e do aditivo (1,11%); 7) faz-se necessária a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos ao ora apelado.

Em resposta (fls. 216/9), o apelado assinala que: 1) todas as provas necessárias ao julgamento da lide consta da demanda, sendo desnecessária prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa; 2) a planilha de débito que instrui os autos foi elaborada com base nos termos do contrato celebrado entre as partes, sem qualquer abuso ou excesso; 3) conforme enunciado da súmula nº 541 do STJ, a previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; 4) a incidência da capitalização anual foi devidamente estabelecida entre as partes.

Em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico o alegado cerceamento do direito de defesa, pois o apelado instruiu a inicial da monitória, dentre outros documentos, com:

1. o
“Termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES”
, número da aprovação nº 011.2019.222, subscrito em 22/05/2015, em benefício da empresa BOSI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, portador do cartão FLÁVIO ROGÉRIO BOSI, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – fls. 37/44;

2. o
“Aditivo de retificação e ratificação ao instrumento particular de constituição de garantias do cartão BNDES nr. 011.219.222”
, assinado em 10/07/2015, que reduziu o valor para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – fls. 45/8;

3. o
“Instrumento particular de constituição de garantias do cartão BNDES”
, para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela beneficiária, dentre as quais aquelas
“apuradas no DEMONSTRATIVO MENSAL, decorrentes da utilização do crédito aberto por conta dos recursos oriundos do BNDES mediante a utilização do CARTÃO BNDES, incluindo o principal, juros remuneratórios, encargos moratórios, multas e tarifas”
(cláusula segunda) – fls. 49/53;

4. o
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
, a partir da data da parcela inadimplida em 16/01/2017 (14/48), com
“JUROS à taxa de 1,20% ao MÊS (taxa divulgada pelo BNDES) debitados e capitalizados mensalmente”
,
“JUROS DE MORA à taxa de 1% ao mês, debitados ao final”
e
“MULTA CONTRATUAL de 2% sobre o saldo devedor final”,
com saldo devedor apurado em 16/08/2019, no valor de R$ 217.416,84 (duzentos e dezessete mil e quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)
–
fls. 67/70.

A referida documentação é suficiente para provar a existência e a evolução da dívida, sendo irrelevante o extrato de utilização do cartão BNDES, que, em verdade, poderia ter sido diligenciado pelo próprio portador, caso efetivamente fosse relevante para o deslinde da questão.

A propósito, o
“Cartão BNDES
é uma linha de crédito rotativo e pré-aprovado, destinada à aquisição de itens necessários às atividades das MPMEs e dos empresários individuais – inclusive MEIs – que tenham fabricação no País e que estejam cadastrados no site do Cartão BNDES por fornecedores devidamente credenciados”
1
, sendo que, dentre as suas vantagens, está o prazo de pagamento em prestações fixas e iguais de até 48 meses. No caso foi inadimplida a partir da parcela 14 de 48, evidenciado que houve a utilização do crédito e débito em conta de parte das parcelas prefixadas (tal como contratado), que não foram questionadas pelos devedores.

Ademais, cabia aos apelantes comprovarem eventual abusividade dos encargos cobrados, contudo, argumentam que o contrato
“não traz os juros aplicáveis ao período de liberação dos créditos, não traz as tarifas aplicáveis a cada operação etc.”
(fl. 96), olvidando-se de que aderiram ao regulamento de utilização do cartão BNDES, cujas cláusulas e condições declararam ter lido, entendido e concordado integralmente (fls. 37 e 50), conforme consulta disponível no
website
expressamente indicado no termo, submetendo-se, portanto, às taxas divulgadas no portal de operações do cartão BNDES (fl. 38).

Anote-se que o instrumento particular de constituição de garantias do cartão BNDES firmado entre as partes, em sua cláusula segunda, parágrafo terceiro, item II e III,
além de fixar a forma de cálculo das parcelas, inclusive com a taxa de juros disponibilizada no portal
,
também estabeleceu
, no item IV, que qualquer
“quantia devida pela beneficiária, devidamente indicada no demonstrativo mensal,
vencida e não paga, será considerada em mora de pleno direito e o débito estará sujeito, desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento
, a: a)
encargos financeiros à TAXA DE MERCADO
; b)
multa de 2% (dois por cento)
; e c)
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
,
calculados sobre o montante apurado
”
(fls. 50/1).

Apesar de os apelantes reiterarem no recurso as matérias alegadas nos embargos monitórios no que se refere à irregularidade dos cálculos constantes do demonstrativo de débito juntados à inicial monitória, tal como consta da r. sentença atacada, o artigo 702, § 2º, do CPC, prevê que “
quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”
.

Na hipótese, os apelantes não trouxeram nenhum demonstrativo de débito, limitando-se à juntada do histórico de taxas de juros do cartão BNDES (fl. 131), que, em verdade, corrobora com aquela adotada no demonstrativo de conta vinculada juntado à inicial da monitória, eis que apurada no mês do inadimplemento da parcela 14 de 48, em janeiro de 2017, a taxa de 1,20%, conforme previsão contratual acima destacada (quanto à incidência dos encargos financeiros à taxa de mercado, além da multa e juros de mora de 1% ao mês, sobre montante apurado), que foi utilizada durante todo o período de inadimplência que se seguiu.

Observa-se que no que período em que calculado o débito juntado à inicial (de janeiro de 2017 a agosto de 2019), salvo nos meses de fevereiro a julho de 2017,
as demais taxas praticadas indicavam valores superiores àquela aplicada na planilha
, que, como dito, considerou a taxa de mercado no mês do inadimplemento.

Entrementes, o alegado excesso, como dito, sequer foi examinado pelo julgador, diante da ausência de juntada do demonstrativo de débito exigido pelo CPC, perfeitamente possível de ser produzido, considerando os termos pactuados e o inadimplemento identificado, do qual os devedores (incluindo fiadores), foram, inclusive, notificados antes do ingresso em juízo (no endereço constante da avença) - fls. 56/65.

Por fim, em relação à capitalização mensal dos juros, registra-se que ela é admitida nos contratos bancários desde que expressa e claramente pactuada, o que se pode extrair da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme já definido pelo STJ (enunciados das Súmulas nº 539 e 541, e tema repetitivo nº 247).

No caso, extrai-se a clara e expressa previsão de capitalização mensal, tanto do demonstrativo de conta vinculada, cujas obrigações os apelantes expressamente assumiram por meio do instrumento particular de constituição de garantias do cartão BNDES, quanto da previsão constante do referido instrumento particular firmado entre as partes, de que sobre a quantia inadimplida incidiria os encargos financeiros à taxa de mercado, além de multa e

juros de mora
mensais

de 1% calculados sobre o montante apurado
, acima mencionada (fl. 51).

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REJEITADAS AS PELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NO MÉRITO MANTIDA A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES DECLARAÇÃO EXPRESSA NA PACTUAÇÃO ACERCA DO CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISPONÍVEIS NO SITE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONSTITUIDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LIQUIDEZ APONTADA NA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO ELABORADA PELA INSITUIÇÃO BANCÁRIA - EXCESSO NÃO CONFIGURADO
- RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com precedentes do STJ o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. De acordo com o entendimento há muito consagrado pela jurisprudência de nossos Tribunais, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. No caso dos autos o magistrado a quo justificou a desnecessidade de produção de prova pericial. De fato, o reconhecimento da abusividade relativa à cobrança de juros, capitalização e tarifas, em confronto aos praticados no mercado, mormente em contratos de mútuo ou de cartão de crédito, como no presente caso, não é matéria que necessite cálculos complexos a demandar a realização de prova pericial. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que foram rejeitados os embargos monitórios e declarado constituído o título executivo judicial do crédito constante dos documentos acostados aos autos (termo de adesão do regulamento do cartão do BNDES e planilha de evolução do débito), que totalizou R$ 383.419,82 (cinco mil reais), com expressão monetária que deve ser corrigida a partir do vencimento do título, e com juros moratórios incindível desde a data da citação, nos termos do § 3º do art.1.102-c do CPC. 4. O termo de adesão de contrato de cartão de crédito BNDES, produto que, baseado no conceito de cartão de crédito, visa a financiar os investimentos das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e dos empresários individuais, inclusive microempreendedores individuais (MEIs). Neste caso o banco, ora apelado é somente o banco emissor do cartão, sendo este um produto do BNDES, conforme se extrai do site do cartão BNDES na internet, que contém inclusive os juros históricos praticados, já que definidos pelo BNDES, o que explica a ausência de maiores informações no termo de adesão juntado aos autos às fls. 22/29 e planilha de 30/33-v. 5. Não merece acolhida a alegação de ausência de previsão contratual de juros e demais encargos como afirmam os apelantes. É possível extrair das cláusulas contratuais que os contratantes declaram-se cientes de que ao utilizarem o Cartão BNDES os encargos seriam aqueles atinentes às normas emitidas pelo BNDES. 6. No caso dos autos o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES foi firmado para disponibilizar um crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e em 11/03/2013 e, posteriormente alterado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 28/08/2014. Foi autorizado à instituição bancária o débito em conta, dos valores referentes à liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios, quando dos respectivos vencimentos, o que reforça o conhecimento de que a pactuação continha encargos inerentes a este tipo de contrato de mútuo. 7. Extrai-se das planilhas ofertadas por ambas as partes o inadimplemento entre meses de 16/01/2016 a 16/01/2017. A planilha apresentada pelo banco insere encargos básicos à taxa de 1,35 % ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final, totalizando o valor de R$ 383.418,82 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos). Não há, portanto, que se falar em cumulação de multa com comissão de permanência. 8. Por outro lado a planilha acostada pelos apelantes reconhece o saldo devedor da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a observação de que foram amortizados os juros e os valores excedentes ao limite do financiamento. Não se mostra razoável a pretensão dos apelantes, diante da pactuação por eles livremente feita com a instituição financeira. 9. Os juros aplicados ao débito em 1,35 % ao mês, se monstra dentro da razoabilidade.
A jurisprudência pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da

Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
. 10.
A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou, ipsis litteris, que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 11. Em relação aos juros remuneratórios, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade. Prepondera, na hipótese, a legislação específica, Lei nº 4.595/64, da qual resulta não existir, para as instituições financeiras, a restrição constante na Lei de Usura, devendo prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. 12. Na hipótese dos autos, o inadimplemento se deu a partir de 16/01/2016, quando a taxa dos juros estava no patamar de 1,35% ao mês(https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/Taxa.asp?Acao=L), que repito, era de conhecimento dos contratantes, como se extrai das cláusulas do contrato de adesão acostado aos autos. 13. Não se vislumbra qualquer abusividade nos cálculos apresentados pela instituição financeira sendo forçoso concluir pela manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial e sua liquidez em R$ 383.418,82 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos). 14. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 018170000394, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
CARTÃO BNDES. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese. 2. De acordo com pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento de recurso repetitivo, considerado formalmente vinculante por força de lei (art. 927, III, CPC), a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 3. O compulsar dos autos, aliado à consulta ao sítio eletrônico do BNDES, revela que a taxa mensal de juros aplicada no momento da contratação (03.10.2011) era de 0,97% (noventa e sete centésimos por cento), muito inferior, por exemplo, à tarifa praticada pelo BANCO DO BRASIL S.A. na concessão de capital de giro à pessoa jurídica com encargo prefixado, que, no período de 27.09.2011 a 03.10.2011, era de 1,78% (um inteiro e setenta e oito centésimos por cento) ao mês, consoante informação extraída do banco de dados do Banco Central do Brasil. 4. C
onforme já decidiu este douto Colegiado ao se debruçar sobre caso semelhante ao que ora se examina, não merece ser acolhida a alegação de ausência de expressa previsão contratual da capitalização dos juros, visto que as partes estavam cientes de que os encargos incidentes à transação seriam aqueles previstos nas normas emitidas pelo BNDES (TJES, Classe: Apelação Cível, 018170000394, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)
. 5. Não merece prosperar o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, eis que fixados, na origem, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente ao patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não sendo dado ao magistrado a faculdade de infringir o limite previsto em lei. 6. Sabe-se, ademais, que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça afirma a compreensão de que o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019), o que, a toda evidência, não se verifica na espécie. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140242930, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

Embora não desconheça o juízo positivo de retratação recentemente promovido no âmbito deste último recurso supracitado, com base no artigo 1.030, II, do CPC, sob a relatoria do eminente Desemb. Raphael Americano Câmara, acompanhado dos eminentes Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro e Samuel Meira Brasil Jr.
2
, entendo que no caso está suficientemente demonstrada a previsão expressa e clara da capitalização mensal de juros.

A parte contratante assumiu parcelas fixas e iguais, com encargos à taxa de mercado previamente definidos, e submeteu-se, no período do inadimplemento, à capitalização mensal de juros para apuração do débito, diante da incidência de juros de mora mensais sobre o montante apurado.

Em outras palavras, a capitalização mensal de juros não incidiu no período de regularidade do contrato, pois as parcelas foram prefixadas, mas no período da mora, diante da incidência de juros mês a mês sobre o montante apurado, conforme clara e expressa previsão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Fonte:
https://www.cartaobndes.gov.br/
. Acesso em 10/01/2023.

2
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO BNDES. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ILEGALIDADE. TEMA Nº 247 E SÚMULA Nº 539 DO STJ. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. Determinou a Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça o exame de pertinência sobre possível juízo de retratação em razão da orientação jurisprudencial vinculante proveniente do Tema Repetitivo de nº 247, in verbis: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. Atentando-se aos autos, observa-se a existência de um único documento firmado entre as partes, denominado aditivo de retificação e ratificação ao termo de adesão (fls. 07-12), que aborda estritamente acerca de elevação de crédito aberto e de alteração de fiadores, nada mencionando, contudo, sobre os juros e encargos do negócio jurídico celebrado entre as partes. 3. Do mesmo modo, não se infere nenhum outro instrumento, celebrado bilateralmente, que demonstre a existência de termos contratuais atinentes à regência de juros, tampouco que verse sobre sua capitalização em periodicidade inferior à anual, como preconizam o Tema nº 247 e a Súmula nº 539, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, em que pese o apelado tenha feito referência à cláusula específica de um contrato firmado entre as partes [cláusula 8ª, parágrafo primeiro] (fls. 155v.), em que alegadamente se verificaria a alusão à capitalização dos juros, não há, nos autos, o instrumento referenciado. 5. Desse modo, a ciência dos devedores acerca da capitalização mensal dos juros carece de demonstração pela parte autora, que, para adequar a possibilidade da prática ao Tema 247 do Superior Tribunal de Justiça, deveria ter evidenciado sua previsão expressa e clara no contrato. Resta impedida, por conseguinte, a imposição aos réus de seguirem determinada condição contratual que se presume existente, e mais ainda, que se imagina clara e expressa. 6. Nesse sentido, diante da ausência de comprovação, pela parte autoral/recorrida, da existência de previsão contratual clara e expressa da capitalização mensal dos juros, mostra-se contrária à orientação jurisprudencial vinculante considerar que não há abusividade a ensejar a revisão de cláusulas contratuais (voto condutor fls. 145). De tal modo, novamente, não se pode presumir que a parte tenha ciência sobre de que modo correriam os encargos, haja vista que o autor deixou de acostar aos autos documento comprobatório de sua pretensão. 7. Juízo de retratação positivo. Acórdão parcialmente reformado, afastando-se a capitalização mensal das taxas de juros remuneratórios referentes ao débito dos apelantes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140242930, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data da Publicação no Diário: 13/12/2022)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO APTA A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. CARTÃO BNDES. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE EXTRATO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO OBTIDO PELO PORTADOR IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IDONEIDADE DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PLANILHA PELOS DEVEDORES. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA
EXPRESSA E CLARAMENTE
PACTUADA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A documentação que instrui a inicial da monitória, relativa ao
“Termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES”
, ao
“Aditivo de retificação e ratificação ao instrumento particular de constituição de garantias do cartão BNDES nr. 011.219.222”
, ao
“Instrumento particular de constituição de garantias do cartão BNDES”
, e ao
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
, a partir da data da parcela inadimplida, é suficiente para provar a existência e a evolução da dívida, sendo irrelevante o extrato de utilização do cartão BNDES, que, em verdade, poderia ter sido diligenciado pelo próprio portador, caso efetivamente fosse imprescindível para o deslinde da questão.

2.
Apesar de os apelantes reiterarem no recurso as matérias alegadas nos embargos monitórios no que se refere à irregularidade dos cálculos constantes do demonstrativo de débito juntados à inicial monitória, olvidaram-se do disposto no artigo 702, § 2º, do CPC, que prevê que “
quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”
.

3. Os apelantes não trouxeram nenhum demonstrativo de débito, limitando-se à juntada do histórico de taxas de juros do cartão BNDES, que, em verdade, corrobora com aquela adotada na planilha, eis que apurada no mês do inadimplemento, conforme previsão contratual.

4.
Hipótese em que se extrai
a clara e expressa previsão de capitalização mensal de juros, tanto do demonstrativo de conta vinculada, cujas obrigações os apelantes expressamente assumiram por meio do instrumento particular de constituição de garantias do catão BNDES, quanto da previsão constante do referido instrumento particular de que sobre a quantia inadimplida incidiria os encargos financeiros à taxa de mercado, além de multa e juros de mora de 1% ao mês calculados sobre o montante apurado.

5.
A capitalização mensal de juros não incidiu no período de regularidade do contrato, pois as parcelas foram prefixadas, mas no período da mora, diante da incidência de juros mês a mês sobre o montante apurado, conforme clara e expressa previsão.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento).

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.